Tribunal: TJDFT
Processo: 0748324-96.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - GMOV. LEI DISTRITAL N.o 318/1992. SERVIDOR LOTADO EM REGIÃO ADMINISTRATIVA DISTINTA DE SUA RESIDÊNCIA. GRATIFICAÇÃO DEVIDA. PRESCRIÇÃO DOS VALORES VENCIDOS ANTES DO QUINQUENIO QUE PRECEDEU A PROPOSITURA DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso do autor contra sentença que julgou improcedente o pedido constante na inicial consistente no pagamento dos valores retroativos da GMOV relativos aos períodos de 06/2014 a 03/2018; 05/ 2018 e 04 e 05/2019, na importância de R$ 30.643,45.
2. Nas razões do recurso, afirma que é servidor público, ocupante do quadro de pessoal da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, que residiu e reside no Guará II, bem como que desenvolveu e desenvolve suas atividades na sede da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, na Asa Norte. Sustenta que preenche os requisitos para recebimento da Gratificação de Movimentação – GMOV, amparada pela Lei Distrital no 318/1992.
3. Requer a reforma da sentença para condenar o Distrito Federal no pagamento retroativo das parcelas vencidas da Gratificação de Movimentação - GMOV, dos períodos: 06/2014 a 03/2018; 05/ 2018 e 04 e 05/2019.
4. Em contestação, o Distrito Federal sustenou ter se consumado a prescrição de todas as parcelas cujo vencimento ocorreu antes do quinquenio que precedeu a propositura da presente ação. Alegou que o autor não fez pedido administrativo perante a Administração para pagamento da GMOV, no período afirmado na exordial.
5. A Lei Distrital no 318/92, instituiu a Gratificação de Movimentação (GMOV) com o objetivo de beneficiar os servidores lotados em Unidades de Saúde situadas em região diversa daquela em que residem.
6. Restou demonstrado nos autos que o autor/recorrente faz parte do quadro da Secretaria de Estado de Saúde do DF e, pelos recibos de entrega do imposto de renda apresentados (ID 16521726, págs. 3 e 4), demonstrou que nos anos de 2015 a 2018, residiu na Região Administrativa do Guará II.
7. Outrossim, apesar de não apresentar o pedido administrativo, a ficha financeira do ano de 2014 (ID 16521727) comprova que o servidor, naquele ano, recebeu a GMOV até o mês de maio, em período anterior ao pleiteado na inicial.
8. Demais disso, segundo informação prestada pelo Distrito Federal (ID 16521735, pág. 7), desde o ano de 2014, o autor/recorrente exerce suas atividades em Região Administrativa diversa da sua residência.
9. Nesse contexto, não há como acolher a tese de defesa do Distrito Federal de que a negativa ao pagamento da GMOV ocorreu por ausência de pedido administrativo do período anterior ao requerimento administrativo datado de 07/08/2019 (ID 16521728).
10. Logo, se o autor logrou demonstrar que fazia jus ao recebimento da GMOV no período vindicado, a negativa de pagamento da GMOV ao ora recorrente afronta o Princípio da Legalidade.
11. Lado outro, caberia ao Distrito Federal demonstrar algum fato extintivo, modificativo ou impeditivo do pleito autoral, conforme preceitua o art. 373, II, do CPC. Contudo não o fez.
12. Desse modo, aplica-se à situação em tela o inciso I do § 3o, e inciso II, ambos do artigo 1o da Lei Distrital no 318/92, de sorte a fazer jus o servidor à Gratificação de Movimentação.
13. No que tange aos valores, acolhe-se a planilha do Distrito Federal (ID 16521733), haja vista a prescrição dos valores relativos ao quinquênio anterior à data de ajuizamento da presente ação (26/09/2019) nos termos dos artigos 1o, 2o e 3o do Decreto 20.910/32 e da Súmula 85 do STJ.
14. Pelas razões expostas, ante a prescrição dos valores vencidos antes de 26/09/2014, a reforma da sentença para julgar parcialmente procedentes os pedidos constantes na inicial, é medida que se impõe.
15. Recurso conhecido e parcialmente provido.
16. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal no pagamento da quantia de R$ 29.105,03 (vinte e nove mil, cento e cinco reais e trez centavos), referente aos períodos de 26/09/2014 a 01/03/2018, 01/05/2018 e 01/04/2019 a 01/05/2019), corrigidos monetariamente a partir da data de vencimento de cada parcela pelo IPCA-E, acrescidos de juros de mora desde a citação.
17. Vencedor o recorrente, não há condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos artigos 2o e 46 da Lei no 9.099/95.